Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DEBATIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E PASSÍVEL DE SER DEVOLVIDA AO EXAME DESTE TRIBUNAL POR MEIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS BASTANTES PARA EVIDENCIAR O MAU COMPOTAMENTO CARCERÁRIO DO EMBARGANTE.
I – Evidenciado que o agravo em execução interposto pelo Ministério Público se volta contra uma matéria já apreciada pelo Juízo da Execução Penal (progressão de regime), contempla argumentos que, se acolhidos, podem ocasionar a reforma do julgado, não havendo, portanto, ampliação indevida do efeito devolutivo de tal espécie recursal e tampouco deficiência de fundamentação, não sobejam dúvidas de que a preliminar de não conhecimento do agravo em execução penal deve ser rejeitada, nos termos do voto majoritário, prestigiando-se, dessa forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.
II – Embora seja um importante dado a ser considerado, o não pagamento da pena de multa só deve impedir a progressão para o regime semiaberto, se aliar-se com outros motivos, criando um quadro que revele que o condenado não merece ser contemplado com a benesse.
III – Levando-se em consideração que inexistem elementos contundentes a revelar o mau comportamento carcerário do embargante e ponderado que ele, apesar de não ter pago a pena de multa, por outro lado, nomeou bem à penhora e obteve recentemente o deferimento do pedido de parcelamento da pena pecuniária em 12 (doze) prestações mensais nos Embargos Infringentes e de Nulidade no 0727294-53.2019.8.07.0000, não se vislumbram motivos suficientes para obstar a progressão ao regime semiaberto determinada pela Vara de Execuções Penais, devendo, no ponto, prevalecer o voto minoritário.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido para que, no tocante à preliminar de não conhecimento do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, prevaleça o voto majoritário que a rejeitou, mas, de outra sorte, em relação à matéria de mérito do citado agravo em execução penal, prevaleça o voto minoritário que negou provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, portanto, a progressão do embargante ao regime semiaberto determinada pela Vara de Execuções Penais.